Tribunal: TJPA
Processo: 0000601-25.2015.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000601-25.2015.8.14.0063

APELANTE: RONILDO CARDOSO TRINDADE, RAILANE BRITO DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CREDIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO À APELANTE RAILANE, COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DE REGIME DE PENA. IMPOSSBILIDADE. COMPROVADA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NA LEI Nº 11.343/06. TESE RECHAÇADA. REPERCUSSÃO GERAL NO STF (TEMA 1178). FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) REFERENTE À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO APELANTE RONILDO. PROCEDÊNCIA. RECURSO DE RAILANE BRITO DO NASCIMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE RONILDO TRINDADE CARDOSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria do crime em tela, eis que as declarações dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, colhidas em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, as suas condutas, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade. Ademais, pouco importa o fato de os réus não terem sido flagrados vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia, pois é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar.

2. A confissão da apelante Railane em sede policial, em que ela admite que vendia entorpecentes há alguns meses, aliada à variedade das drogas encontradas com ela – maconha e cocaína – são capazes de denotar sua dedicação às atividades criminosas, impossibilitando o reconhecimento do tráfico privilegiado. Em não havendo modificação na sua pena, incabível qualquer alteração no regime inicial de cumprimento fixado pelo juiz
a quo.

3. Incabível o pleiteado reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa na Lei nº 11.343/06, eis que o Plenário do STF, por maioria, reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário nº 1.347.158 (Tese 1178), reafirmando o entendimento jurisprudencial de que a multa mínima prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é constitucional, não podendo, o Poder Judiciário, substituir o Poder Legislativo na quantificação da sanção penal prevista no referido dispositivo.

4. De acordo com o laudo toxicológico definitivo a quantidade de entorpecentes apreendida é pequena, não havendo qualquer justificativa para não utilizar a fração máxima de 2/3 fixada pelo art. 33, §4º da Lei Antidrogas.

5. Pena de Ronildo Cardoso Trindade fixada em 01 (um) anos e 08 (oito) meses em regime aberto, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos referentes à prestação de serviços à comunidade e à restrição de final de semana.

6. RECURSO DE RAILANE BRITO DO NASCIMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO; e RECURSO DE RONILDO TRINDADE CARDOSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE RAILANE BRITO DO NASCIMENTO
, bem como,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE RONILDO TRINDADE CARDOSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RAILANE BRITO DO NASCIMENTO e RONILDO TRINDADE CARDOSO, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia/PA, que condenou
Railane
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, bem como, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
; e
Ronildo
à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana)
; pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 18.02.2015, às 00h30, na praça municipal, policiais militares, durante o período carnavalesco, avistaram quando Ronildo, que estava em companhia de três pessoas não identificadas, passou para Railane um papelote. Em abordagem, os agentes da polícia localizaram, sob a posse de Railane, 06 (seis) invólucros contendo cocaína e 02 (dois) invólucros contendo maconha. Após a abordagem dos denunciados, os policiais resolveram conduzir ambos às suas respectivas residências, sendo encontrados, na casa de Railane, 03 (três) papelotes de cocaína. A acusada confessou que a droga apreendida lhe pertencia e que vendia drogas, contudo, afirmou que o outro denunciado desconhecia tal fato. Ronildo, por sua vez, negou a participação no delito.

Em
razões recursais
, o apelante
RONILDO TRINDADE CARDOSO
alega a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada exclusivamente nos depoimentos de policiais, os quais devem ser tidos com cautela, tendo o juiz desconsiderado sua
negativa de autoria
, embora não tenha sido flagrado vendendo entorpecentes ou com quaisquer apetrechos que comprovassem a prática do crime em tela. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição ou a desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Caso rechaçadas as teses anteriores, pleiteia
a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em relação ao tráfico privilegiado
, eis que o juiz fixou fração inferior com base em fundamentação abstrata.

Por sua vez, em suas
razões recursais
, a apelante
RAILANE BRITO DO NASCIMENTO
requer
a desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06
, alegando que não foi flagrada vendendo entorpecentes ou com qualquer quantia em dinheiro ou outros apetrechos que comprovassem a prática do crime em tela.

Caso rechaçada a tese anterior, pleiteia
o reconhecimento do tráfico privilegiado,
eis que não restou comprovado que ela se dedique às atividades criminosas ou mesmo integre organização voltada para a prática de crimes.

Pede, ainda, a
fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda,
assim como o
reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa na Lei nº 11.343/06
, para que sejam os dias-multa fixados levando-se em conta as condições econômicas dos réus, independentemente do
quantum
legalmente estabelecido.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos, por ter sido a sentença condenatória prolatada em consonância com o conjunto probatório dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos presentes apelos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes
não merece prosperar
.

1. Da Absolvição ou Desclassificação para a Conduta do Art. 28 da Lei nº 11.343/06

O apelante Ronildo Trindade Cardoso alega a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que sua condenação foi baseada exclusivamente nos depoimentos de policiais, os quais devem ser tidos com cautela, tendo o juiz desconsiderado sua
negativa de autoria
, embora não tenha sido flagrado vendendo entorpecentes ou com quaisquer apetrechos que comprovassem a prática do crime em tela. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição ou a desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06
.

Por sua vez, a apelante Railane Brito do Nascimento requer
a desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06
, alegando que não foi flagrada vendendo entorpecentes ou com qualquer quantia em dinheiro ou outros apetrechos que comprovassem a prática do crime em tela.

Não procedem suas argumentações.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo auto de apreensão e apresentação (fl. 10 dos autos digitalizados), bem como, pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 146/147 dos autos digitalizados), que atestou o resultado positivo para
maconha e cocaína, confirmando a apreensão de 09 (nove) petecas de cocaína, pesando o total de 2,894g (dois gramas, oitocentos e noventa e quatro miligramas); e 02 (dois) embrulhos de maconha prensada, pesando o total de 1,457g (um grama, quatrocentos e cinquenta e sete miligramas)
.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em sede policial e em Juízo, senão vejamos.

As testemunhas Michel Neves Gonçalves e Marcio Gleidson Bastos de Oliveira, em Juízo, prestaram depoimentos no mesmo sentido, afirmando que viu o momento em que Ronildo, percebendo a ação policial, repassou o entorpecente à corré Railane, sendo que, ao ser submetida à revista pessoal, foi flagrada em posse da droga.

Esses depoimentos se coadunam perfeitamente com a confissão de Railane colhida em sede policial (fl. 16 dos autos digitalizados), a qual não pode ser desprezada, exatamente porque uníssono com tudo mais o que se recolheu no curso da ação penal,
verbis
:

“(...) Que na data de hoje, por volta das 22h, foi para praça municipal juntamente com seu namorado RONILDO CARDOSO TRINDADE para verem o carnaval da cidade; (...) que por volta da meia-noite foram abordados por policiais militares lotados na CHOQUE; que então os policiais revistaram e encontraram com a declarante 05 (cinco) petecas de cocaína e 01 (um) limãozinho; que a declarante confessou ser proprietária da droga. Que vende há poucos meses o entorpecente encontrado; (...) que então os policiais militares conduziram a declarante para sua residência onde encontraram mais 03 (três) petecas de pó de cocaína; (...)”

A negativa de autoria sustentada pelos apelantes em sede judicial, esta sim, encontra-se totalmente dissociada das demais provas amealhadas ao processo. É uma versão totalmente inverossímil, frágil logo à primeira análise, incapaz de convencer acerca de sua veracidade.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se, principalmente, no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas entre si. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Também não procede a afirmação de que deve ser o crime desclassificado para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois pouco importa o fato de os réus não terem sido flagrados vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercância.

É cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS COESOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA.DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA. REGIME DE CUMPRIMENTO. RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "Ainda que com reservas, a denúncia anônima é admitida em nosso ordenamento jurídico, sendo considerada apta a deflagrar procedimentos de averiguação, como o inquérito policial, conforme contenham ou não elementos informativos idôneos suficientes, e desde que observadas as devidas cautelas no que diz respeito à identidade do investigado" (HC 91.727/MS). 2. Os depoimentos de agentes de polícia e das demais testemunhas que presenciaram a apreensão de drogas, com observância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, em consonância com as demais provas colhidas na instrução criminal, gozam de presunção de idoneidade para o decreto de uma sentença condenatória. 3. Uma vez comprovado o tráfico de drogas, não há que falar em desclassificação para o artigo 28 da LAD, pois conforma dispõe o artigo 33 da Lei N. 11343/06, dezoito são os núcleos do tipo, devendo-se atentar que o delito se consuma com a prática de qualquer das condutas, e, por se tratar de crime de perigo abstrato, com a simples constatação do dolo genérico. 4. A quantidade de droga também pode ser valorada na primeira fase de aplicação da pena, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, pois não podem ser considerados no mesmo patamar traficantes presos com pequena e grande quantidade de droga, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 5. O excelso STF declarou inconstitucional a parte final do art. 44, da LAD, portanto, possível a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, desde que preenchidos os requisitos do art. 44, da LAD (HC N. HC 97256/RS), o que não ocorreu neste caso. 6. Enquanto não declarada a inconstitucionalidade da Lei Federal 11464/2007, que estabeleceu o regime inicial fechado para os crimes hediondos, não há como este órgão fracionário, sem desrespeitar a SÚMULA VINCULANTE N. 10/STF, deixar de aplicá-la. 7. Recurso parcialmente provido para diminuir as penas privativa de liberdade e a de multa. (TJDFT - Acórdão n.486441, 20100111117044APR, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 24/02/2011, Publicado no DJE: 11/03/2011. Pág.: 172)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar sua condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição e/ou de desclassificação.

2. Do Reconhecimento do Tráfico Privilegiado Requerido pela Apelante
Railane Brito do Nascimento

Caso rechaçada a tese anterior, pleiteia
o reconhecimento do tráfico privilegiado,
eis que não restou comprovado que ela se dedique às atividades criminosas ou mesmo integre organização voltada para a prática de crimes.

Não lhe assiste razão,
eis que sua confissão em sede policial, em que ela admite que vendia entorpecentes há alguns meses, aliada à variedade das drogas encontradas com ela – maconha e cocaína – são capazes de denotar sua dedicação às atividades criminosas.

Nessa esteira também é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. VARIEDADE E RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PERÍODO DE TRAFICÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DO JULGADO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A confissão extrajudicial, a variedade e a relevante quantidade de droga e o período da traficância constituem fundamentos idôneos a afastar a minorante do tráfico diante da dedicação à atividade criminosa, sendo certo que a revisão do julgado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.236.468/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 12/9/2019.)

Assim, como bem pontuou o juiz:
“verifica-se que ela desenvolvia a traficância neste município há três meses, conforme suas declarações na esfera administrativa, o que evidencia que ela se dedicava à atividade criminosa por ocasião de sua prisão em flagrante. Outrossim, não é razoável que a denunciada receba a mesma pena atribuída ao codenunciado, pois do dedilhar dos autos constata-se que na casa dela havia o armazenamento de mais material entorpecente, ao contrário da hipótese que recai sobre o réu.”

Portanto, corretamente justificada a não aplicação da causa de diminuição em tela à ora apelante.

3. Da Fixação do Regime Aberto Pleiteada
pela Apelante
Railane Brito do Nascimento

Pede, ainda, a
fixação do regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda.

Sem a necessidade de maiores delongas, tem-se
que, em não havendo qualquer modificação na reprimenda da apelante, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda
, eis que estabelecido o semiaberto, dado o
quantum
final da pena, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

4. Do Reconhecimento da Inconstitucionalidade da Pena de Multa
Requerido pela Apelante
Railane Brito do Nascimento

Requer, por fim, o
reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa na Lei nº 11.343/06
, para que sejam os dias-multa fixados levando-se em conta as condições econômicas dos réus, independentemente do
quantum
legalmente estabelecido.

Sem procedência este argumento
.

O Plenário do STF, por maioria, reconheceu a repercussão geral do Recurso Extraordinário nº 1.347.158, reafirmando o entendimento jurisprudencial de que a multa mínima prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é constitucional
, não podendo, o Poder Judiciário, substituir o Poder Legislativo na quantificação da sanção penal prevista no referido dispositivo,
fixando a Tese 1178
,
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PENA DE MULTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

Tema 1178 - Constitucionalidade da multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Tese: A multa mínima prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 é opção legislativa legítima para a quantificação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário alterá-la com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena
. (
STF - RE 1347158 RG - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE Julgamento: 21/10/2021 Publicação: 27/10/2021
)

Não há, portanto, que se falar em
inconstitucionalidade da pena de multa, a qual foi fixada para Railane, inclusive, no patamar mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa.

5. Da Aplicação da Fração Máxima de 2/3 (Dois Terços) em Relação ao Tráfico Privilegiado Pleiteada por
Ronildo Cardoso Trindade

O apelante Ronildo Cardoso Trindade pleiteia
a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em relação ao tráfico privilegiado
, eis que o juiz fixou fração inferior com base em fundamentação abstrata.

Neste ponto,
assiste-lhe razão
.

De acordo com o laudo toxicológico definitivo (fls. 146/147 dos autos digitalizados), foram apreendidas
09 (nove) petecas de cocaína, pesando o total de 2,894g (dois gramas, oitocentos e noventa e quatro miligramas); e 02 (dois) embrulhos de maconha prensada, pesando o total de 1,457g (um grama, quatrocentos e cinquenta e sete miligramas)
, quantidade essa que não autoriza a fixação da fração de diminuição da pena no patamar de 1/3 (um terço), conforme asseverado pelo juiz
a quo,
não havendo qualquer justificativa para não utilizar a fração máxima de 2/3 fixada pelo retrocitado dispositivo.

Assim, é que passo a corrigir a pena aplicada ao apelante Ronildo Cardoso Trindade.

Mantido o
quantum
de 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, dosados após a segunda fase, e inexistindo, na terceira fase, causa de aumento, aplico a minorante do §4º do art. 33 da Lei Antidrogas, estabelecendo sua
pena final e definitiva em 01 (um) anos e 08 (oito) meses, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Fixo o
regime aberto
para o cumprimento da pena, em obediência ao disposto no art. 33. §2º, alínea “c” do CPB.

Por estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CPB, mantenho a
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana), conforme feito pelo Juiz
a quo
.

Ante o exposto:

- CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao apelo de RAILANE BRITO DO NASCIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

- CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de RONILDO CARDOSO TRINDADE, fixando-lhe a pena de 01 (um) anos e 08 (oito) meses em regime aberto, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos referentes à prestação de serviços à comunidade e à restrição de final de semana.

Após o trânsito em julgado deste acórdão, atente o Juízo da Execução para a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente em relação ao réu RONILDO CARDOSO TRINDADE.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/08/2022